Tribunal: STF
Processo: ARE 1601848
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – REANÁLISE DE MÉRITO DOS AUTOS A SER REALIZADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp nº 488.188/SP, de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. 
Sendo certo que o recurso de apelação 1012618-82.2022.8.11.0041, autos de origem, trata da mesma matéria que o presente recurso de agravo de instrumento, e considerando que o acessório é quem segue a sorte do principal, é no recurso de apelação que serão solucionados todos os questionamentos pertinentes a causa” (fls. 1-2, e-doc. 100).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para corrigir o erro material identificado, sem alteração no resultado final do julgamento do agravo interno” (fl. 2, e-doc. 116). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República, bem como o Tema 823 da repercussão geral.

Sustentou que, “ao determinar apenas a manutenção do julgamento com base na prejudicialidade do agravo de instrumento, não restam dúvidas de que houve a violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal em razão da ausência do enfrentamento do artigo 1.030, inciso II, para analisar o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral (TEMA 823/STF- RE 883642)” (fl. 15, e-doc. 122).

Argumentou que “a aplicação do art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil não pode afastar a legitimidade da Entidade Recorrente, uma vez que a decisão não poderia, sequer, limitar o ‘litisconsórcio ativo’. Isso porque não há configuração de litisconsórcio, mas sim a atuação do Sindicato de Servidores representando seus filiados” (fls. 21-22, e-doc. 122).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 131).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “as razões do Recurso Extraordinário não são genéricas, tampouco desconectadas dos fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário, a peça impugnada trata minuciosamente da necessidade de apreciação do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), o que foi ignorado pelo Tribunal, demonstrando evidente prequestionamento da matéria constitucional e ausência de deficiência argumentativa” (fl. 5, e-doc. 133).

Ressalta que “enfrentou tanto o fundamento de perda superveniente do interesse recursal quanto a ausência de análise do juízo de retratação e da repercussão geral. Isso está distribuído entre as páginas 13 a 18 do Recurso Extraordinário, com argumentação articulada e devidamente fundamentada. Trata-se, portanto, de fundamentação constitucional completa, que preenche os requisitos de admissibilidade previstos na jurisprudência do próprio STF e não configura deficiência apta a atrair os óbices das Súmulas 283 e 284” (fl. 5, e-doc. 133).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente caso, o Tribunal reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pela extinção do cumprimento de sentença no processo principal, em razão da satisfação integral da obrigação referente à verba sucumbencial, como se extrai das seguintes passagens do voto do Desembargador Relator:
“Na hipótese dos autos, em consulta constata-se que o feito principal foi sentenciado em 02/10/2023, senão vejamos excerto pertinente:
‘(...) O artigo 924, inciso II, do CPC, que trata das hipóteses de extinção do processo executivo, também aplicáveis ao processo em fase de cumprimento de sentença, por sua vez, dispõe que: Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...). 
Diante do exposto, cumprida integralmente a execução da verba sucumbencial e, não havendo manifestação do requerente, julgo extinto o cumprimento de sentença, com fulcro do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)’
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, ante a prolação de sentença nos autos de cumprimento de sentença. 
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado. (...)
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil” (fls. 3-4, e-doc. 75).

Como assentado na decisão agravada, no presente caso, verifica-se a ausência de correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e a alegação do agravante de que “os v. acórdãos não enfrentaram a aplicabilidade do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, desconsiderando a tese fixada no TEMA 823/STF-RE, violando claramente o art. 5º, inciso XXXV”, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

7. O agravante não impugnou, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido no qual se assentou ter sido “cumprida integralmente a execução da verba sucumbencial e, não havendo manifestação do requerente” (fl. 4, e-doc. 100). Como evidenciado na decisão agravada, incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Reconhecimento pela origem. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

8. Para rever a conclusão do Tribunal de origem de ter havido “superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, ante a prolação de sentença nos autos de cumprimento de sentença” (fl. 4, e-doc. 100), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 631.688-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2008).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU EQUÍVOCO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto, diante da documentação acostada aos autos e dos ofícios do TJ/SP que informam que houve sentença extinguindo a execução de honorários e determinando o arquivamento dos autos. 2. Diante da preclusão da alegação do suposto equívoco ou erro na sentença que extinguiu todo o processo e não apenas a fase de cumprimento da sentença, e da impossibilidade de revolver fatos e provas nesta via (Súmula STF 279), a decisão agravada não merece reforma. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 634.376-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.8.2010).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de título coletivo. Sindicato. Princípio da especificidade. Ilegitimidade ativa Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, em razão de ilegitimidade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.476.645-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9.  Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora